Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004149-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANCA - CNPJ: 05.321.575/0001-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), ALBERTO FULVIO LUCHI - CPF: 272.688.148-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO VALOR INDICADO PELO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que homologou o valor do crédito com base em cálculos da contadoria judicial e rejeitou impugnação da exequente em razão da preclusão consumativa.

2.

A agravante sustenta que o valor indicado pelo executado na impugnação configuraria confissão judicial e piso mínimo da execução, bem como a inexistência de preclusão quanto à impugnação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) preclusão consumativa diante da manifestação anterior de concordância com os cálculos da contadoria judicial; e (ii) violação ao princípio da congruência (art. 492, CPC) na homologação do cálculo que apurou montante inferior ao indicado pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença.

II. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Configura-se preclusão consumativa quando a parte manifesta concordância expressa com os cálculos apresentados e, posteriormente, pretende rediscutir os critérios adotados, sem impugnação específica e oportuna.

5.

A homologação dos cálculos da contadoria judicial decorre do controle jurisdicional, ainda que os valores apurados divirjam daqueles indicados pelas partes.

6.

O valor apontado pelo executado em impugnação não constitui piso vinculante, devendo prevalecer o montante apurado conforme os critérios do título executivo judicial.

7.

O princípio da congruência não impede a apuração do valor real da condenação nos limites da coisa julgada, nem autoriza a fixação do crédito com base na estimativa do devedor.

8.

A adoção de valor diverso daquele indicado pelas partes não configura julgamento
ultra
ou
extra petita
, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concordância expressa com cálculos da contadoria judicial impede posterior impugnação, por força da preclusão consumativa. 2. O valor indicado pelo executado em impugnação ao cumprimento de sentença não vincula o juízo, devendo prevalecer o montante apurado conforme o título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492 e 509, § 4o; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.538.662/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 17.12.2019; STJ, REsp 1.753.655/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Obras Sociais da Diocese de Bragança contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0003566-31.2012.8.11.0041, promovido em face de Banco Bradesco S.A., decorrente da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 10666-47.2006.8.11.0041, que rejeitou impugnação da exequente e fixou valor provisório para expedição de alvará.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 492 do CPC, ao admitir a fixação de valor inferior ao montante reconhecido pelo próprio executado. Afirma que o agravado, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu como devido o valor de R$ 409.612,12, apurado com base em dezenove contas poupança titularizadas pela agravante, o que configuraria confissão judicial e estabeleceria piso mínimo para a execução. Aduz que os cálculos elaborados pela contadoria judicial reduziram o crédito ao considerar apenas nove contas, o que seria incompatível com o valor confessado.

Sustenta, ainda, a indevida aplicação da preclusão consumativa, ao argumento de que não houve concordância com os cálculos apresentados e que cada nova memória de cálculo enseja nova oportunidade de manifestação das partes. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer como piso da execução o valor confessado pelo executado, determinar a consideração das dezenove contas utilizadas como base da confissão e reconhecer a violação ao art. 492 do CPC.

Em contraminuta, o agravado sustenta que houve preclusão quanto à impugnação dos cálculos e defende que a concordância expressa impede posterior rediscussão do
quantum debeatur
. Argumenta, ainda, que não houve confissão judicial vinculante por parte do banco e a decisão agravada apenas fixou o valor devido com base na apuração técnica realizada pela Contadoria Judicial, inexistindo violação ao art. 492 do CPC, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão em cumprimento de sentença incorreu em violação ao art. 492 do Código de Processo Civil, bem como a preclusão consumativa quanto à impugnação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

A agravante promove cumprimento de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública decorrente de expurgos inflacionários de caderneta de poupança, que determinou que a instituição financeira pague as diferenças de correção monetária decorrentes dos planos Bresser e Verão, nas cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987 e janeiro de 1989.

Realizado o depósito em garantia da execução, o executado apresentou impugnação alegando, entre outras matérias, ilegitimidade ativa, desrespeito aos limites da sentença, e excesso de execução, pleiteando a redução do valor inicial para R$ 409.612,12 (ID 43313437, pág. 46 e seguintes).

Na decisão de ID 108126155, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a verificação do alegado excesso de execução. A contadoria apresentou cálculo (ID 122681204), apontando saldo credor em favor da exequente, no montante de R$ 273.941,82, com data base para julho de 2023. Consignou, expressamente, que:
Na apuração das diferenças, a Contadoria constatou que 10 (dez) contas não possuem diferenças a serem pagas, são os números 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 e 17 da planilha, pois os rendimentos foram superiores ao percentual de 26,06%, sendo que, na planilha ao final, os valores estão marcados em vermelho, e em parêntese, para melhor verificação pelas partes
.

A exequente, ora agravante, manifestou-se no ID 123062424, afirmando que
“
deixa de discordar
do cálculo elaborado pelo perito judicial,
requerendo a sua homologação
, com consequente expedição de alvará de levantamento e, por fim, extinção do feito e arquivamento dos autos.”.

Por sua vez, o executado se manifestou, com questionamentos acerca dos critérios adotados, e foi determinada nova remessa à contadoria (ID 175525119), ocasião em que o cálculo foi retificado parcialmente, tão somente para excluir a multa de 10% do art. 475-J, fixando o saldo devedor atualizado em R$ 257.559,39 (Laudo de ID 182803299).

Apenas após a juntada do laudo retificado, a agravante manifestou-se impugnando a exclusão de 10 das 19 contas indicadas na inicial, afirmando ausência de fundamento para sua exclusão, e omissão quanto aos honorários advocatícios (ID 183424555). Não foram apresentados quaisquer argumentos objetivos sobre os critérios adotados no cálculo ou sobre a conclusão de ausência de prejuízo verificado nas contas em questão.

A impugnação foi rejeitada pelo juízo de origem, por preclusão consumativa, entendimento mantido em julgamento de embargos de declaração (ID 208203501).

Como visto no laudo inicial, o perito do juízo justificou a exclusão dessas contas em razão da inexistência de diferenças a serem pagas, conclusão com a qual concordou expressamente o exequente. Mesmo na impugnação em face do segundo cálculo, sequer foram objetivamente questionados os critérios adotados, configurando-se a preclusão consumativa em relação à delimitação do
quantum
.

Como admite o próprio agravante em suas razões,
a tese deduzida pela agravante não versa sobre concordância ou discordância com cálculos, mas sobre limite jurídico da decisão, decorrente da confissão do executado e da aplicação do art. 492 do CPC.

Todavia, ainda que se admitisse a impugnação tardia, não procede a tese da agravante acerca da fixação de piso para a execução, com base no valor admitido pelo executado.

O valor indicado pelas partes em cumprimento de sentença coletiva, não prevalece sobre o valor real do crédito, que deve ser fixado nos estritos termos do título executivo judicial (art. 509, § 4o do CPC), sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884, do Código Civil).

Com efeito, o princípio da congruência (ou adstrição), previsto do art. 492, CPC, que veda o julgamento
extra
ou
ultra petita
, não autoriza o afastamento do parâmetro vinculante que, no caso, e é a sentença transitada em julgado, independente da estimativa incidental feita pelo devedor para fins de garantia ou defesa, desde que respeitados os limites da coisa julgada material.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ENCONTRADO PELA CONTADORIA JUDICIAL DIVERSO DAQUELE TIDO COMO INCONTROVERSO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. [...] 2. Tampouco assiste razão em relação ao disposto nos arts. 128, 460 e 739-A, 3o. do CPC/1973, porquanto, no momento em que um Juiz envia um título executivo para a Contadoria para fins de conferência dos cálculos, ele apenas está exercendo mais um dos seus deveres: o controle jurisdicional.
Cumpre-se, assim, a regra de que a jurisdição atue, e isso jamais poderia ser equiparado a um julgamento ultra petita
. 3. A Contadoria não atua para prestar serviço exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados, pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das partes em um litígio. Daí porque a lei - § 3o. do art . 475 do CPC/1973 - confere ao Magistrado a prerrogativa de utilizar o serviço judicial da Contadoria quando entender necessário.
Trata-se de uma prerrogativa que
não importa em julgamento extra ou ultra petita, ainda que a Contadoria Judicial apure valores diversos daqueles apontados pelas partes.
Precedentes: REsp. 1 .725.059/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26 .11.2018; REsp. 1.724 .804/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8 .2018; AgInt no AREsp. 663.533/SC, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgInt no AREsp. 1 .135.665/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20 .11.2017. 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1538662 RS 2015/0144941-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. VALORES SUPERIORES AOS INDICADOS PELA PARTE EXEQUENTE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de não configurar julgamento ultra petita a homologação de cálculo da contadoria judicial que apurou diferenças em valor maior do que o apresentado pela parte exequente. [...] (Precedentes: AgInt no REsp 1.650.796/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 23.8.2017; REsp 720.462/PE, Rel. Juiz convocado Carlos Fernando Mathias, DJe 29.5.2008). 2. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1753655/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 26/11/2018)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RMI. CÁLCULO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL SUPERIOR ÀQUELE INDICADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. REMESSA AO CONTADOR. 1.
Não caracteriza julgamento ultra petita, o acolhimento dos valores fixados pela contadoria judicial, ainda que superiores àqueles apresentados pelo credor
. Precedentes do STJ. 3. Na revisão dos tetos, deve ser efetuada a evolução da renda mensal em cada competência, com a aplicação do coeficiente do benefício após a incidência dos tetos do RGPS, como último elemento do cálculo. Precedentes da Terceira Seção. (TRF-4 - AI: 50506949820214040000, Relator.: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 05/07/2022, DÉCIMA TURMA)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026